Tribunal: TJBA
Processo: 8009327-62.2021.8.05.0103
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8009327-62.2021.8.05.0103

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. DEFESA QUE REQUER A IMPRONÚNICA POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU A REFORMA DA DECISÃO COM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPUTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -

Recurso em Sentido Estrito, interposto, tempestivamente, por
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
, contra a r. Decisão ID. 47506838, proferida nos autos da Ação Penal nº
8009327-62.2021.8.05.0103
, pela qual pronunciado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no art. 121, § 2°, II, do Código Penal.

III –
Recurso da Defesa sustentando

a impronúncia do
Recorrente
ante a ausência de indícios de autoria delitiva e,
subsidiariamente, requer a reforma da Sentença, para que seja excluída a qualificadora imputada.

(ID. 47506851).

IV –
Materialidade delitiva restou comprovada
notadamente pelo
Laudo de Exame Cadavérico ID. 47506195, que registra como causa da morte “
Choque hemorrágico devido a ação de instrumento corto-contundente
”.

V –
Avultam
indícios suficientes da participação do Recorrente no atentado contra à vida da vítima, consubstanciados nos depoimentos testemunhais feitos tanto em sede policial quanto em juízo, além da confissão realizada em sede policial onde ofereceu os detalhes da prática delitiva
).

VI -
Com relação ao pleito de exclusão da qualificadora, este também deve ser submetido a uma análise mais criteriosa, porquanto não se pode descartar a possibilidade do seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

VII –
No sentido da pronúncia, também a jurisprudência:

“2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri. Precedentes...”.

(AgRg no AREsp 1319673/MS,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe 01/02/2019
).

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença...”.

(REsp 1742172/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe 01/02/2019
).

VIII
-
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

I
X –
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8009327-62.2021.8.05.0103
, Recorrente
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.

Salvador/BA, 23 de novembro de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator